Tribunal: STF
Processo: RHC 227268
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TORTURA. ARTIGO 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, I, B, II, E § 4º, III, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO E REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 779.129, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TORTURA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FATOS APRESENTADOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUANTO À NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME DE TORTURA. FATOS DESCRITOS NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Os fundamentos trazidos amparam a condenação pelos delitos de roubo e tortura, de modo que não há como proceder-se ao reexame fático dos autos e das provas. Não há falar em insuficiência de provas, e a vítima reconheceu o paciente, de forma clara, como sendo o autor dos delitos. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa em razão da prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I do Código Penal e art. 1º, I, b, II, e § 4º, III, da Lei nº 9.455/1997.



    Em sede de apelação, o recurso defensivo foi parcialmente provido e a pena foi fixada em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, nos termos da seguinte ementa:



    “Roubo majorado e tortura - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade ou ausência de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recursos improvidos. Tortura - Pena-base acima do mínimo legal - Fração proporcional ante das circunstâncias do caso concreto Elevada reprovabilidade da conduta - Parâmetros do artigo 59 do Código Penal atendidos -Recursos improvidos. Desclassificação do crime de milícia privada para constrangimento ilegal - Pleito prejudicado - Absolvição dos apelantes pela r. sentença de primeiro grau - Recurso da Defesa de Fernando improvido. Calamidade pública - Não comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes - Recursos provido sem parte para afastar a agravante. Reincidência - Fração proporcional ao número de condenações Recurso da Defesa de Ezequiel provido em parte para reduzir o acréscimo aplicado em face da agravante para um sexto. Regime diverso do fechado - Impossibilidade - Penas superiores a oito anos - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal - Recurso improvidos. Detração - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente - Recurso da Defesa de Diogo improvido.”



    O acórdão foi mantido em embargos de declaração.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a pretensão defensiva apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime de tortura e em suposta ilegalidade na dosimetria da pena.



    Sustenta que ”o crime de tortura, além de ter sido imputado baseado em prova contrária (agressão física) e prova inexistente (video mencionado), ensejou a aplicação da pena-base de forma dobrada, constituindo o ilegal, no bis in idem vez que os fatos narrados, foram utilizados para qualificar o crime de tortura e utilizado novamente no crime de roubo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que: 



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    c) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Razão não assiste ao agravante e a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ainda que a defesa afirme que se trata apenas de revaloração das provas já apresentadas pela instância ordinária, vê-se das razões do agravante que a pretensão é provar que não houve o delito de tortura, enquanto a Corte local deixou claro quanto à consumação do crime, pois a vítima [...] Ficou em poder dos indivíduos, com a liberdade restrita, por quase três dias, período em que recebeu comida uma única vez. Não podia dormir, sempre era acordado com socos e chutes e constantemente ameaçado de morte [...] (fl. 97). Nesses termos, não há como, em sede de habeas corpus, esta Corte interpretar os fatos de maneira diversa. Confira-se novamente o julgado (fls. 97/102): [...]



    De fato, os fundamentos trazidos amparam a condenação pelos delitos de roubo e tortura, de modo que não há como proceder-se ao reexame fático dos autos e das provas. Não há falar em insuficiência de provas, e a vítima reconheceu o paciente, de forma clara, como sendo o autor dos delitos. [...]



    Ainda que a defesa não questione a dosimetria no regimental, não há ilegalidade na fixação da pena, como já mencionado, pois o julgador se amparou nas peculiaridades do presente caso. A Corte local, de forma acertada, afastou a agravante reconhecida por calamidade pública, já reduzindo a pena do paciente. No entanto, manteve a pena-base fixada em seu dobro, para o crime de tortura, pois entendeu que as circunstâncias do caso justificavam a exasperação da pena neste patamar. Com efeito, a vítima foi mantida em poder dos acusados durante o período de três dias e foi submetida a um grande abalo psicológico, com ameaças, além de alimentação insuficiente e ter que ver imagens de sua namorada nas mãos de criminosos, o que não pode ser valorado de forma diferente do que foi feito pela instância ordinária. 



    Na segunda fase, por ser o paciente duplamente reincidente, a pena foi acrescida da fração de 1/5, o que também não se mostra ilegal, pois devidamente justificado. E, na terceira fase, foram comprovadas as causas de aumento de pena do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, o que aumentou a pena na fração de 2/3. A defesa alega questões que não podem ser avaliadas por esta Corte, sobre não terem os fatos ocorrido exatamente da maneira que consta no acórdão. A dosimetria somente deve ser alterada quando fixada com excesso não justificável pelas provas dos autos, de modo que se torne flagrante o constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese dos autos.” 



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pleito absolutório, a Corte assinalou que “os fundamentos trazidos amparam a condenação pelos delitos de roubo e tortura, de modo que não há como proceder-se ao reexame fático dos autos e das provas. Não há falar em insuficiência de provas, e a vítima reconheceu o paciente, de forma clara, como sendo o autor dos delitos”, e, no que tange à pretensão de rediscutir a dosimetria da pena, o Tribunal a quo registrou que a “defesa alega questões que não podem ser avaliadas por [aquela] Corte, sobre não terem os fatos ocorrido exatamente da maneira que consta no acórdão”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente